Tribunal: TJDFT
Processo: 0736383-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736383-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA SUZUKI ALVES AGRAVADO: INALDETE ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por VANESSA SUZUKI ALVES contra a decisão ID origem 170148777, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711388-54.2018.8.07.0001, movido por INALDETE ALVES DA SILVA, ora agravada, em face de CAIO TULIO RAMOS NAVARRETE. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora em contas de titularidade do executado e de sua companheira (ora agravante), via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD – de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias –, para a satisfação do crédito em favor da exequente no valor de R$ 95.011,61 (noventa e cinco mil, onze reais e sessenta e um centavos), nos seguintes termos: Cuida-se de requerimento formulado pela credora para que a execução alcance os bens em nome da companheira do devedor. Instruiu o requerimento com vasta documentação. Decido. Conforme estabelece o artigo 790, inciso III, do Código de Processo Civil, todos os bens do devedor estão sujeitos à execução, ainda que em poder de terceiros. No caso dos autos, há prova robusta de que o patrimônio do devedor encontra-se entremeado com os bens de sua atual companheira, em patente confusão patrimonial que, associada às diversas diligências infrutíferas em face do devedor nestes autos, permite concluir que a movimentação financeira do núcleo familiar ocorre de forma concentrada em nome da convivente, inclusive é quem consta nos atuais comprovantes de despesa comuns do casal e dos custos para instrução dos filhos exclusivos do executado. Diante disso, reputo presentes elementos probatórios suficientes para deferir, excepcionalmente, a extensão das medidas expropriatórias também em nome da convivente Vanessa Suzuki Alves, CPF no 030.896.881-66, dadas as evidências de que se encontra em poder de bens do devedor, postergando-se o contraditório na forma do art. 841, do CPC. Inclua-se como terceira interessada. A corroborar o entendimento aplicado nesta decisão, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça firmado em caso semelhante: [...] Como se sabe, em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Na espécie, o feito encontra-se suspenso há mais de quatro anos, em arquivo provisório (art. 921, III, do CPC), ainda não realizada pesquisa por intermédio do novo sistema. A última tentativa de bloqueio de valores, pelo então vigente sistema Bacenjud, ocorreu em junho de 2018. Dessa forma, reputa-se que a diligência pleiteada pela parte exequente pode ser útil, havendo indícios de alteração da situação econômica do devedor e possibilidade de efetivo bloqueio de valores, máxime diante dos elementos que apontam a existência de recursos/bens mantidos em nome de terceiros. 1 - Assim, considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO excepcionalmente a penhora eletrônica em contas de titularidade do executado e de sua companheira, por intermédio do sistema Sisbajud, de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, do valor de R$ 95.011,61. Aguarde-se as respostas. 2 - Caso reste infrutífera ou insuficiente a diligência via Sisbajud, DEFIRO a pesquisa de bens passíveis de constrição por intermédio do sistema Renajud, bem como da última Declaração de Imposto de Renda do executado e sua companheira por intermédio do sistema Infojud. Os documentos referentes à Declaração de Imposto de Renda serão juntados aos autos com o registro de sigilo, a fim de que sejam preservadas as informações fiscais do devedor, autorizado o acesso apenas às partes e advogados constituídos nos autos. Diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la, sendo-lhe vedado distribuir ou divulgar o arquivo a qualquer título, nos termos do parágrafo único do artigo 773, do Código de Processo Civil. Juntem-se as respostas. Formalizada a penhora em face da companheira, intime-a pessoalmente no endereço de ID no 168775690. DEFIRO ainda a restrição de publicidade sobre os documentos que instruem a petição de ID no 168775661. (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante sustenta a caracterização de cerceamento de defesa, pois a ordem de penhora foi emitida sem que lhe fosse oportunizada a chance de se manifestar. Alega que a dívida executada foi contraída pelo executado antes que iniciassem a união estável e que celebraram uma escritura de adoção do regime de separação total de bens. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para que lhe seja oportunizada a ampla defesa no que concerne à penhora e que lhe seja conferido acesso aos documentos IDs origem 168775690, 168778795, 168778797, 168778816, 168778801 e 16877880; e b) no mérito, o seu provimento para que seja afastada a constrição realizada em seu nome em vista do cerceamento de defesa. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, no que concerne ao pedido de sobrestamento da decisão recorrida em virtude de suposto cerceamento de defesa, consubstanciado na não oportunização de manifestação sobre a penhora efetuada via SISBAJUD, tenho que a agravante carece de interesse recursal. Isso porque, no referido pronunciamento, o Juízo de 1o Grau determinou a sua intimação pessoal tão logo formalizada a constrição. E esse procedimento está em conformidade com o art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil – CPC, que dita que, depois de tornar indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, esse será intimado e poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, alegar e comprovar a impenhorabilidade da quantia bloqueada, que será apreciada mediante nova decisão (art. 854, §§ 4o e 5o, CPC). Desta feita, tenho que a agravante não alcançará situação mais vantajosa com o presente recurso. O pleito acesso aos documentos IDs origem 168775690, 168778795, 168778797, 168778816, 168778801 e 16877880 também não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conquanto se possa cogitar do cabimento de agravo de instrumento, com base na taxatividade mitigada conferida ao art. 1.015 do CPC pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ (Tema n. 988), para impugnar eventual indeferimento de visualização de documentos, observei que o requerimento sequer foi submetido ao Juízo de origem. Assim, não cabe a este eg. Tribunal de Justiça apreciá-lo sob pena de supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator